Tribunal: TJES
Processo: 5001816-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001816-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO ARACRUZ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Consoante o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2)
A propósito, destaca a Suprema Corte que “o benefício da assistência judiciária gratuita que se destina a precipuamente viabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos”. (RE 192.715-AgR / SP).

3)
Nada obstante, o § 3º do art. 99 do diploma processual consigna que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, afastando essa presunção em relação à pessoa jurídica.

4)
Nessa linha, embora plenamente cabível à pessoa jurídica litigar sob o manto na assistência gratuita, deverá estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo e a verba honorária, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula nº 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

5
)
Constatando-se que a pessoa jurídica não é insolvente e, ainda, opera com pequeno lucro e ostenta ativo circulante, inexistem elementos aptos a tornar devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
ABC Engenharia e Construções Ltda

(id 4355181), ver reformada a decisão que, em sede de ação de execução extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Intimada a trazer documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a recorrente adunou cópia da declaração de débitos e créditos tributários federais - DCTF (id 4459951)

Pois bem. Consoante o art. 98 do Código de Processo Civil, a
pessoa natural ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

A propósito, destaca a Suprema Corte que “
o benefício da assistência judiciária gratuita que se destina a precipuamente viabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos”.
(RE 192.715-AgR / SP).

Nada obstante, o § 3º do art. 99 do diploma processual consigna que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, afastando essa presunção em relação à pessoa jurídica.

Nessa linha, embora plenamente cabível à pessoa jurídica litigar sob o manto na assistência gratuita, deverá estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo e a verba honorária, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula nº 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso sob exame, inexistem elementos aptos a tornar devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Isso porque, a prova documental colacionada (DCTF do último exercício), embora demonstre aparente ausência de operação da sociedade empresária, não revela, concretamente, a situação de hipossuficiência, porquanto não discriminado o patrimônio, o ativo e o passivo da pessoa jurídica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, indefiro a assistência judiciária gratuita em sede recursal e
determino a intimação da recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Adunados novos documentos com o agravo interno (id 4655386), constata-se que – apesar de não atualizados, já que se referem ao exercício financeiro de 2018 –, a situação econômico-financeira da empresa não é ser considerada inviável, tampouco é insolvente a pessoa jurídica, porquanto opere com pequeno lucro e ostenta ativo circulante.

Nesse caso, conforme jurisprudência desta e. Corte, a negativa do benefício é medida que se impõe, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL MÁCULA NÃO CARACTERIZADA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO DO RECURSO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DIREITO AO BENEPLÁCITO NÃO ASSEGURADO RECENTE AUMENTO DE CAPITAL DA SOLICITANTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1) Preliminar: Não conhecimento do recurso. Embora não sejam primorosas as razões recursais, é suficiente a argumentação de que as provas documentais produzidas seriam o bastante para o deferimento do beneplácito, bem como de que o trâmite do processo de recuperação judicial impediria o recolhimento das custas processuais devidas, não assistindo razão à agravada ao pugnar pela inadmissibilidade do agravo interno, eis que impugnados, de maneira suficiente, os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
2) A agravante acostou cópia de balanço patrimonial ativo e passivo, além de demonstração do resultado, a partir dos quais se infere que, apesar de ter apresentado expressivo prejuízo, ostenta ativo circulante de alta envergadura que, em última análise, corrobora seu porte empresarial e a desqualifica como beneficiária legítima da justiça gratuita, tornando inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças. 3) O simples fato de a pessoa jurídica se encontrar em processo de recuperação judicial, confirma noticia nas razões recursais, não induz, invariavelmente, à conclusão de que se encontra impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos da demanda judicial
. 4) É verídica a informação contida nas contrarrazões de que a agravante obteve aumento de capital de aproximadamente R$ 302 milhões em fevereiro de 2021, conforme noticiado na rede mundial de computadores e, inclusive, essa mesma matéria noticia que o Grupo PDG o qual a agravante integra teria dobrado de valor de mercado ao sair da recuperação judicial. 5) Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048198793811, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Sendo assim, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.